Tribunal: TJDFT
Processo: 0751979-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751979-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Revisional n.o 0739860-89.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios sem causar prejuízo ao sustento de sua família, conforme previsão legal do art. 4o da Lei 1060/50. Alega que juntou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Aduz que o Juiz a quo não analisou devidamente os documentos que comprovam a hipossuficiência do aposentado. Requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e das despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Pede, ainda, a condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso e ao pagamento de honorários advocatícios. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID: Num. 54268393. Sem contrarrazões, uma vez que ainda não houve a citação da parte adversa. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que, em 08/02/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 332, II, do CPC/15, uma vez que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, submetida à sistemática dos recursos repetitivo, manifestou ser possível às partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Recurso Especial n.1.251.331/RS). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos presentes recursos, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador